Tribunal: STF
Processo: Rcl 78562
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Manoel Gabriel da Silva e maria de Fátima Lopes de Medeiros alegam ter a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte aplicado erroneamente, no exame de recurso extraordinário interposto no Processo n. 0800728-09.2022.8.20.5109, o Tema 635 da Repercussão Geral.



    Os reclamantes, que são servidores públicos da ativa, afirmam ter ingressado com a ação de origem visando à condenação do Município de Carnaúba do Dantas ao pagamento de indenização das férias proporcionais vencidas e não pagas.



    Embora julgado procedente o pedido em primeiro grau de jurisdição, o órgão reclamado deu provimento a recurso inominado do ente público para reformar a sentença. Interposto recurso extraordinário, este teve seu seguimento negado com base no Tema 635/RG, sendo o agravo interno subsequente improvido.



    Alega má aplicação da tese, que trata apenas de servidores inativos. Quanto a servidores ativos, o Tema 635 segue em análise, razão pela qual não poderia o órgão julgador negar seguimento a recurso extraordinário relativo a férias de servidores públicos em atividade com base naquela temática.



    Pede “a cassação do acórdão recorrido, de modo a determinar-se o restabelecimento dos comandos da Sentença de piso ou proceder-se ao julgamento do ARE e RE represados”.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    Discute-se nesta reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto na origem com base no Tema 635/RG, o órgão julgar aplicou incorretamente a referida tese.



    Em 28.02.2013, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do ARE 721.001, processo-piloto do referido tema de repercussão geral, para reafirmar a tese de que é devida a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária tão somente por aqueles que não mais possam delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja por inatividade.



    Em seguida, em 28.08.2014, esta Corte acolheu embargos de declaração para reconhecer omissão no tocante à situação dos servidores públicos da ativa. Como consequência, determinou o prosseguimento do recurso extraordinário apenas quanto a esse específico ponto, remanescendo até a presente data a resolução da questão.



    A tese firmada conta hoje com a seguinte redação:



    É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa. Obs.: após a oposição de embargos de declaração o STF decidiu permitir o processamento do recurso extraordinário para julgar a questão em relação aos servidores públicos em atividade. (grifei)



    Mostra-se incontroverso que a questão discutida na origem diz respeito a direito de servidor público da ativa ao recebimento de indenização por férias não usufruídas. Nesse contexto, não poderia o órgão julgador indicar o Tema 635 como fundamento para negar a remessa a essa Corte de recurso extraordinário que versa sobre matéria ainda pendente de resolução.



    Portanto, sem me comprometer com o mérito da ação de origem, penso que o mais adequado seja determinar a remessa a esta Corte do recurso extraordinário obstado.



    3. Ante o quadro, julgo procedente o pedido, determinando a remessa a esta Corte do recurso extraordinário interposto no Processo n. 0800728-09.2022.8.20.5109.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se Publique-se.



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente